Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO E CURATELA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ILICITUDE. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CITAÇÃO. FASE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. CABIMENTO.

1. A competência para a apreciação de ação de exigir contas relativa ao inventário e curatela é de natureza funcional e estabelecida, portanto, de forma absoluta e improrrogável, nos termos do artigo 553, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual: As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.
2. Como consequência direta da existência de dois juízos absolutamente competentes para julgar cada uma das ações de exigir contas pleiteadas na origem, atinentes ao inventário e à curatela, depreende-se a irregularidade da cumulação objetiva das demandas, tendo em vista a disposição do artigo 327, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. A situação concreta dos autos revela vício insanável quanto à regularidade formal da petição inicial, o que impede o julgamento do mérito da demanda por ausência de pressuposto processual de validade objetivo intrínseco.
4. Verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extingue-se o processo sem resolução de mérito, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme artigo 485, incisos IV e §3o, do Código de Processo Civil.
5. A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e não provido.